Tribunal: TJES
Processo: 0000003-33.2024.8.08.0060
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2024-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0000003-33.2024.8.08.0060

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCAS GARCIA ALVES e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA CONTUNDENTE DE AUTORIA E MATERIALIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE ENTORPECENTES. REJEITADA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO.
CORRUPÇÃO DE MENORES.
CONDENAÇÃO MANTIDA.
TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE DO REDUTOR. RECORRER EM LIBERDADE. PEDIDO NEGADO.
PERMANÊNCIA DOS REQUISITOS QUE ENSEJARAM A DECRETAÇÃO
.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA. JUÍZO DA EXECUÇÃO.

RECURSO
S
CONHECIDO
S
E PARCIALMENTE PROVIDO
S
.

1. Os réus infringiram a norma descrita no art. 33, por, ao menos, transportar substância entorpecente cuja destinação comercial é evidenciada pelos elementos de prova, tendo em vista a quantidade de entorpecentes apreendidos, o acondicionamento e também o sugestivo contexto fático em que ocorreu a prisão em flagrante, o que afasta por completo o pleito de absolvição.

2. Diante do contexto fático da apreensão e pela variedade e quantidade de droga encontrada (50 pedras de crack e 20 buchas de maconha), não é crível a alegação de que seria para uso próprio. Assim, não se há de falar em desclassificação para o crime de “uso de drogas” (art. 28 da Lei 11.343/06). Dessa forma, considerando que materialidade delitiva e a autoria restaram devidamente comprovadas pelos elementos de convicção compilados ao longo da
persecutio criminis
, deve ser mantida a condenação.

3.O delito do artigo 35 da Lei nº 11.343/06 imputado ao acusado não restou caracterizado, porque não existe nos autos nenhum elemento concreto a indicar o caráter estável e duradouro da associação para a prática do tráfico de entorpecentes.

4. No que tange ao pleito de absolvição quanto ao crime do art. 244-B do ECRIAD, convém salientar que a teor da Súmula 500/STJ,
"a configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal".

5. Na terceira fase, para a aplicação do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto. Mesmo diante do afastamento da condenação, não é o caso de reconhecimento do redutor de pena. Isso porque, extrai-se dos autos que os réus agiram em concurso de agentes se deslocando para outra cidade a fim de comprar entorpecentes para venda, confirmando a denúncia recebida pelos policiais, inclusive, na companhia de um menor de idade. Também é importante destacar a quantidade e variedade de drogas apreendidas e que não foram utilizadas para exasperar a pena-base. Ressalto também que o réu Thaylon ainda estava na posse de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em notas trocadas, o que reforça a tese de não se tratar de um pequeno traficante.

6. A jurisprudência deste eg. Tribunal e do col. Superior Tribunal de Justiça orientam no sentido de que “
não há ilegalidade na negativa do direito de recorrer em liberdade ao réu que permaneceu preso durante a instrução criminal, se persistem os motivos da prisão cautelar
” (AgRg no HC n. 872.136/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 12/4/2024.)

7. Quanto ao pleito de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita e a isenção das custas processuais, ressalto que esse deverá ser dirigido ao juízo da execução, eis que é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira do apenado, adequando-se o valor da pena pecuniária às suas condições financeiras.

8.

Recursos conhecidos e parcialmente providos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelações Criminais interpostas por VITOR HUGO SILVA PORFIRIO, THAYLON FRANCISCO COQUI DA SILVA e LUCAS GARCIA ALVES em face da Sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Atílio Vivacqua, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar os acusados nas sanções dos arts. 33 caput e 35 da Lei 11.343/06 e artigo 244-B da Lei 8.069/90, na forma do art. 70 do CP à pena de 08 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 1.825 (um mil e duzentos e oitenta e cinco) dias-multa, em regime inicial fechado.

Em suas razões recursais, o apelante VITOR HUGO SILVA PORFIRIO pleiteia a sua absolvição dos crimes de tráfico de drogas, associação e corrupção de menores, a desclassificação para o art. 28 da Lei 11.343/06, o reconhecimento do tráfico privilegiado, bem como os benefícios da justiça gratuita (id. 8387965).

O apelante LUCAS GARCIA ALVES pugna pela absolvição, o reconhecimento do tráfico privilegiado, o decote da causa de aumento do art. 40, inciso VI da Lei 11.343/06, bem como a aplicação do concurso formal (id. 8387984).

Por sua vez, o apelante THAYLON FRANCISCO COQUI requer o direito de recorrer em liberdade, a desclassificação para o art. 28 da Lei 11.343/06, a absolvição do crime do art. 35 da Lei 11.343/06 e do crime corrupção de menores, a não incidência do art. 40, inciso VI da Lei 11.343/06 e o reconhecimento do tráfico privilegiado (id. 8387989).

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento dos recursos (id. 8387987, 8387992, 8387994). No mesmo sentido é o parecer da douta Procuradoria de Justiça (id. 8685758).

Eis o breve relatório.
À revisão.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000003-33.2024.8.08.0060

DATA DA SESSÃO: 18/09/2024

R E L A T Ó R I O

A SRª DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA):-

Trata-se de Apelações Criminais interpostas por VITOR HUGO SILVA PORFIRIO, THAYLON FRANCISCO COQUI DA SILVA e LUCAS GARCIA ALVES em face da Sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Atílio Vivacqua, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar os acusados nas sanções dos arts. 33 caput e 35 da Lei 11.343/06 e artigo 244-B da Lei 8.069/90, na forma do art. 70 do CP à pena de 08 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 1.825 (um mil e duzentos e oitenta e cinco) dias-multa, em regime inicial fechado.

Em suas razões recursais, o apelante VITOR HUGO SILVA PORFIRIO pleiteia a sua absolvição dos crimes de tráfico de drogas, associação e corrupção de menores, a desclassificação para o art. 28 da Lei 11.343/06, o reconhecimento do tráfico privilegiado, bem como os benefícios da justiça gratuita (id. 8387965).

O apelante LUCAS GARCIA ALVES pugna pela absolvição, o reconhecimento do tráfico privilegiado, o decote da causa de aumento do art. 40, inciso VI da Lei 11.343/06, bem como a aplicação do concurso formal (id. 8387984).

Por sua vez, o apelante THAYLON FRANCISCO COQUI requer o direito de recorrer em liberdade, a desclassificação para o art. 28 da Lei 11.343/06, a absolvição do crime do art. 35 da Lei 11.343/06 e do crime corrupção de menores, a não incidência do art. 40, inciso VI da Lei 11.343/06 e o reconhecimento do tráfico privilegiado (id. 8387989).

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento dos recursos (id. 8387987, 8387992, 8387994). No mesmo sentido é o parecer da douta Procuradoria de Justiça (id. 8685758).

Eis o breve relatório.
À revisão.

*

O SR. DESEMBARGADOR FELIPE CHICON SANDRINI:-

Cumprimento o Desembargador Presidente, doutor Pedro Valls Feu Rosa, cumprimento o doutor Fernando Zardini, cumprimento a eminente Relatora Desembargadora Rachel Durão Correia Lima, c
umprimento o Desembargador Éder Pontes, cumprimento aproveito a oportunidade para cumprimentar a eminente Promotora de Justiça, doutora Karla Dias Sandoval Mattos, cumprimento todos os presentes, serventuário
s
da
J
ustiça, advogados, nobres colegas que se fazem presentes, acadêmicos de direitos e demais que fazem presença na sessão.

Excelências, o que me trouxe até aqui se refere a uma ação penal, se refere a uma apelação, na verdade.

A partir de uma ação penal que se deu na comarca de Atílio Vivacqua em que o acusado, no caso o apelante Lucas Garcia Alves teria sido condenado a uma pena de oito anos e dez meses de reclusão em regime inicial fechado, em razão do suposto cometimento de delitos de tráfego, associação e
também
corrupção de menor.

De acordo com as peças informativas, no dia 18 de janeiro de 2024, na zona rural de Atílio Vivacqua, militares receberam
um
a denúncia de que um veículo que seria conduzido posteriormente, foram descobertos que seria por Thaylon, também apelante, teria ido até a localidade de Itapemirim a fim de adquirir entorpecentes. Então, nesse sentido, procederam as buscas no veículo, onde, no momento em que foi realizada a abordagem, teria sido dispensado uma bolsa que continham alguns entorpecentes que posteriormente os policiais direcionaram à propriedade para o também réu, no caso corréu, Vitor Hugo.

E, posteriormente, foram realizadas as buscas pessoais, teria sido encontrado com todos os demais ocupantes que seriam o Thaylon, Vitor Hugo, um menor que é o Luiz Guilherme Casagrande, e foram localizados entorpecentes.

Todavia, no que se refere ao réu Lucas Garcia Alves, este não foi localizado nenhum entorpecente.

Então, é nesse sentido, excelência, que a defesa começa a fazer a sua sustentação oral, inicialmente requerendo a absolvição do apelante Lucas Garcia Alves pelo delito do artigo 33, caput da Lei nº 11.343, uma vez que pela defesa, não há provas suficientes para sua condenação.

Isso porque, excelência, em que pese os acusados inicialmente ficarem em silêncio na delegacia de polícia, posteriormente foram ouvidos em juízo, apresentaram suas declarações, e, passando nesse momento, há de se destacar o que foi falado pelos policiais militares que realizaram a abordagem dos acusados.

Destaco que o policial militar Lucas Luan Casadinho que participou da abordagem, afirmou que o acusado se encontrava no banco de trás do veículo e que nada de ilícito teria sido localizado.

Posteriormente, Lucas Gomes da Silva, também policial militar, afirmou no mesmo sentido de que não foi encontrado nenhum ilícito com o acusado e também não o conhecia de abordagens anteriores.

Quando foi interrogado, excelência, o apelante afirmou que apenas teria pegado carona com o apelante também, Thaylon e que não sabia da existência dos entorpecentes no veículo.

Nesse sentido, a defesa entende que é o caso de absorção do acusado, uma vez que, em que pese o artigo 33 da Lei nº 11.343, de 2006, possui 18 verbos, nenhum dos verbos foram praticados pel
o
acusad
o
, de modo que não há certeza de que de fato ele sabia que os demais ocupantes do veículo estariam em posse de entorpecentes.

E destaca-se que, embora uma afirmação genérica em um boletim de ocorrência que os policiais afirmaram que os conduzidos naquele momento seriam conhecidos da guarnição, tal informação não foi confirmada em juízo a fim de evidenciar que de fato o Lucas Garcia Alves teria algum envolvimento com os ilícitos que foram apreendidos na referida abordagem.

Então, nesse sentido, com base no artigo 386, inciso 7, do Código de Processo Penal e também pela aplicação do princípio do in dubio pro reo, a defesa entende que é o caso de absorvição do acusado que se refere ao artigo 33, da Lei nº 11.343 e, por conseguinte, também entende que é o caso de absorvição contra a corrupção
de
menor prevista no 244-B,
u
ma vez que também não há evidência de que o acusado teria aliciado, teria praticado alguma conduta no que se refere ao menor que estava presente no veículo.

No mesmo sentido, aqui também há uma condenação pelo artigo 35 da Lei nº 11.343, que se refere à associação para o tráfico.

E é importante destacar que na sentença do j
uízo
de primeiro grau, os fundamentos utilizados para a sua configuração seria a quantidade de entorpecentes que foram apreendidos, a amizade supostamente existente entre os réus e o fato deles serem conhecidos pela guarnição.

Acontece que, em que pese o entendimento do juízo de primeiro grau é pacífico na jurisprudência de que: “para a configuração do delito de associação para o tráfico de drogas é necessário o dolo de se associar com estabilidade e permanência, sendo que a reunião de duas ou mais pessoas não se consuma o ânimos associativo do disposto no artigo 35, da
L
ei
nº
11.343, conforme dispõe o HC nº 434-972 do Rio de Janeiro de Relatoria do ministro Ribeiro Dantas, da 5ª Turma, julgado em 2018.

E no mesmo sentido também é o entendimento do nosso Tribunal de Justiça, da própria Primeira Câmara Criminal, que destaco, inclusive, uma decisão de Relatoria do ministro
D
esembargador Pedro Va
lls
Fe
u R
osa, aqui na condição de presidente, na apelação 03019-0071-750, julgad
o
em dezembro de 2021, que entendeu que para a configuração do delito em tela, não basta uma união eventual, sendo necessária demonstração de estabilidade e permanência.

E, no mesmo sentido, também há uma apelação criminal que foi relatora à nossa querida
D
esembargadora Ra
ch
el Durão Corr
ei
a Lima, na época pela
Segunda
Câmara Criminal, julgado em junho de 2021, na
A
pelação 050-18-00-44013, que também entendeu que, para a configuração do delito previsto no artigo 35, é necessário que a associação seja estável e permanente, uma vez que uma união de esforços ocasionais e transitória caracteriza apenas o concurso eventual não punível pela
L
ei nº 11.343.

Então, nesse sentido,
e
xcelência, trazendo à tela aqui alguns entendimentos jurisprudenciais, passo a análise aqui do que tem nos autos para que de fato a gente analise se estão presentes ou não os requisitos indispensáveis para a configuração do artigo 35.

Então, nesse sentido, a testemunha Lucas Gomes, policial militar que teria realizado a abordagem, afirmou categoricamente conhecer os demais acusados do processo, afirmou a relação que T
haylon
tem com Vitor Hugo, que seriam primos e supostamente teriam envolvimento com o tráfico, afirmou a atuação do menor Guilherme, Luiz Guilherme Casagrande, que também estava presente no veículo,
s
ó que, em que pese ter trazido diversas afirmações sobre divisão de tarefas ou como seria o comportamento dos acusados anteriormente, em nada foi referido quanto ao réu Lucas.
D
estaco que o Lucas nunca teve uma passagem pela polícia, nunca respondeu a uma outra ação penal, sequer existia alguma denúncia pretérita em seu desfavor e sequer há inquérito contra a
sua
pessoa.

Então, no mesmo sentido, o Luan Casadinho, também policial militar que teria realizado a abordagem, acrescentou que não haviam investigações prévias ou campanas, arguindo que a abordagem do Lucas se deu quando ele estava no banco de trás do veículo e que nada de ilícito teria sido encontrado. Em momento nenhum foi afirmado pelos policiais se o Lucas possuía algum envolvimento com atividade ilícita, qual era a função que ele exercia, qual era o grau de estabilidade entre os acusados, e falo, não só relacionado ao Lucas, mas sim relacionado aos demais apelantes que também estão nesse processo, porque não se mostrou uma divisão de tarefa, uma instabilidade, o que temos foi tão somente flagrante, não há investigações pretéritas.

Então, nesse sentido, excelência, destaco que o Ministério Público durante toda a instrução processual, poderiam ter meios de evidenciar eventual associação, como inclusive a extração de dados telefônicos a partir dos aparelhos celulares que foram apreendidos. Porém, o mesmo não mediu esforço
s
e sequer requereu à delegacia que fosse realizad
o
de fato essa extração de dados que operou-se
uma per
da de uma chance probatória.

Então, nesse sentido,
e
xcelência, também destaco os interrogatórios dos acusados que em momento nenhum afirmaram possuir qualquer relação de mercância entre eles.

Então, nesse sentido, ainda que o apelante Lucas, de fato, tivesse envolvimento com os entorpecentes que foram apreendidos, não ficou demonstrada uma relação de instabilidade e permanência para a configuração do
delito do
artigo 35, de modo que eventual vínculo de amizade ou esse vínculo eventual para fins de tráfego,
não
configura o artigo 35 da Lei nº 11.343.

De
modo que a defesa entende que é o caso de absorvição do acusado, com a consequente reforma da decisão de primeiro grau.

Nesse sentido, acolhendo essa tese defensiva, a defesa espera que seja acolhido também a configuração da diminuição de pena prevista no artigo 33,
§
4
º,
da
L
ei
nº
11.343, uma vez que o acusado faz ju
s

a

benese
s
uma vez que é primário, possui bons antecedentes, na medida em que não ostenta outras ações penais, nunca teve condenações, não exerce atividade ilícita, possui residência fixa, possui emprego lícito, de modo que está plenamente possível que seja concedido a ele a diminuição de pena no tráfego privilegiado e, por conseguinte, que seja alterado o regime inicial de cumprimento de pena para o regime aberto, com a consequente substituição da pena privativa de liberdade por
restritiva
de direito, com base no artigo 44, do Código Penal e destaco também que, em que pesa a quantidade de droga, tal fato não é inerente ao próprio
tipo
penal, não é motivo suficiente para afastar a causa de diminuição de pena.

Nesses termos, excelência, destaco o HC 526-501, de relatoria do ministro Sebastião Reis Júnior, da
S
exta
T
urma, julgado em fevereiro de 2021. Destaco também
um
julgado do STF, no
A
gravo
R
egimental no HC 195-633, de relatoria da ministra Rosa Weber, da
P
rimeira
T
urma, julgado em abril de 2021.

Então, nesse sentido,
e
xcelência, a defesa espera o deferimento, agradece a paciência de todos e uma ótima tarde de trabalho a todos.

Muito obrigado.

*

O SR. ADVOGADO GABRIEL REZENDE MARTINS:-

Boa tarde a todos, cumprimento o senhor presidente, estendo meus cumprimentos aos demais desembargadores, ao ilustríssimo representante do Ministério Público, aos advogados que, eventualmente, se fazem presente ainda, em especial o doutor Felipe, parabenizar pela excelente sustentação, sempre representando muito bem os seus causídicos; serventuários da Justiça e acadêmicos de Direito.

Pois bem, irei me furtar de fazer a breve síntese dos fatos, pois o advogado que me antecedeu já, assim, o fez.

Então, irei para as teses em que sustentarei oralmente aqui nessa oportunidade.

Pois bem, como já dito pelo advogado que me antecedeu, há nos autos que foi feita uma busca pessoal e veicular no ato da prisão em flagrante e na oportunidade, no veículo, não foi encontrado nada de ilícito. Entretanto, com os demais réus, em exceção do senhor Lucas, cliente do advogado Felipe, foi encontradas pequenas porções de droga. Em especial com o meu cliente Thaylon Francisco Coqui da Silva, foi encontrado, tão somente, dois papelotes de cocaína, certo?

Segundo consta nos autos do processo, em especial no depoimento dos policiais, os policiais afirmaram que eles viram a bolsa em que foi encontrada quantidade significativa de droga, que veio a caracterizar o tráfico, eles viram a bolsa sendo arremessada pela janela do veículo por um carona, certo?

É sabido nos autos que o meu cliente Thaylon Francisco Coqui da Silva era um motorista. Excelência, convenhamos, não é de praxe, não é comum revistarmos aqueles que nós damos carona, então, não é possível atribuir o conhecimento por parte de Thaylon da bolsa que os policiais disseram ter o carona, não sabendo qual, ter arremessado, tampouco da droga que dentro dessa bolsa foi encontrada.

Nesse sentido, não há nada nos autos que venha comprovar que a autoria dessa droga em relação ao que meu cliente Thaylon Francisco Coqui da Silva.

Nesse sentido, sendo encontrado com ele tão somente dois papelotes de cocaína, a defesa requer a desclassificação do tráfico previsto no artigo 33 para o uso previsto no artigo 28.

Pois bem, com relação a condenação de tráfico, o Juiz de 1ª Instância aumentou a pena em 1/6 (um sexto), ou seja, dez meses, considerando o crime de corrupção de menores, dizendo que aumentaria a pena pelo concurso formal de crimes.

Ora, na denúncia, o Promotor apresentou a tipificação do artigo 244B, que é a corrupção de menores. Porém, no decorrer da instrução penal, enxergando que não seria o caso de lograr êxito na busca da condenação desse crime, simplesmente mudou seu entendimento nas alegações finais e entendeu não ser o caso do crime de corrupção de menores, mas, sim, da causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso 6º da Lei de Droga.

Nesse sentido, permita-me ler um trecho das alegações finais do Promotor nesse sentido: Em virtude de se tratar de legislação especial, esse cogente a incidência do princípio da estabilidade no caso em apreço, em detrimento previsto do artigo 244B, ele entendeu pela afastabilidade desse crime e a incidência do caso de aumento previsto no artigo 40. E, na sentença, o juiz não aplicou a causa de aumento do artigo 40, mas considerou a consumação do crime de corrupção de menores para poder aumentar em 10 meses a pena do tráfico de drogas.

Excelência, o juiz entendeu a consumação do crime pela corrupção de menores, pois fundamentou isso na sentença dizendo se tratar a corrupção de menores de crime formal, não exigindo o resultado naturalístico para a consumação do delito.

Entretanto, de fato, por mais que não se exija o resultado naturalístico para a consumação do delito, mas não deixa de se exigir a prática da conduta prevista no artigo 244B, que é corromper ou facilitar. E nesse sentido, não há nada nos autos que comprove que o Thaylon Francisco Coqui da Silva, e eu estendo isso para os demais réus, atuaram de forma a tentar, ao menos, já que o resultado naturalístico não é requisito para a consumação, corromper ou facilitar a corrupção de menores.

Nesse sentido, não há de se falar da concretização do crime de corrupção de menores, consequentemente, não há de se falar da sua consideração para poder aumentar a pena em 10 meses na condenação.

Nesse sentido, requer a diminuição de pena por desconsiderar essa incidência do crime de corrupção de menores que foi utilizado para poder aumentar a pena em 10 meses do tráfico.

Pois bem, com relação ao crime de associação ao tráfico no qual os réus também foram condenados, como bem dito pela defesa, não há nada nos autos que venha comprovar que eles agiram de forma a demonstrar a estabilidade, a permanência que exige-se o artigo 35. Não há nada nos autos que comprove que eles atuavam para o tráfico de drogas de forma coordenada, de forma organizada, cada qual, por exemplo, atuando numa função, certo? O que há nos autos que comprova o vínculo entre eles é afetivo e familiar, se tratando o réu, Thaylon Francisco Coqui da Silva, primo do réu Vitor.

E sabemos bem, Excelências, que esses vínculos afetivos e familiares não são suficientes para poder caracterizar o artigo 35, no qual eles foram condenados.

Nesse sentido, a defesa também requer a absolvição quanto ao artigo 35 da Lei de Drogas, pelo qual eles foram.

Pois bem, por seguinte, se tratando de absorvição no crime de associação ao tráfico e cada um respondendo de forma individual, não havendo prova de participação em organização criminosa ou a atividade ilícita de forma reiterada, tendo em vista, até se tratar o réu, Thaylon Francisco Coqui da Silva, de réu primário, então, atendendo esse os requisitos previstos no parágrafo 4º do artigo 53, oportunamente requer, também, a incidência da causa de diminuição de pena prevista nesse parágrafo 4, o tão famoso tráfico privilegiado e com a consequente expedição do alvará de soltura pelo reconhecimento dessa incidência e a fixação do regime aberto para o cumprimento de pena.

Pois bem, Excelência, gostaria de finalizar a minha fala pedindo as escusas com relação ao meu nervosismo. É humilde reconhecer que eu estou nervoso, pois é a primeira vez que eu venho sustentar oralmente perante esse Tribunal. Então, entendo que é completamente compreensível meu nervosismo. Então, peço desculpas nesse sentido.

Então, nesses termos, Excelência, faço meus requerimentos e a minha sustentação oral.

Obrigado pela oportunidade da fala.

Tenhamos toda uma boa tarde.

*

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (PRESIDENTE):-
Que fique registrado o nosso cumprimento pela excepcional, pela brilhante primeira sustentação oral em um tribunal de Justiça feita de forma virtual.

Meus parabéns.

*

RETORNO DOS AUTOS

A SRª DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA):-

Eminente Presidente, ouvi com atenção os ilustres advogados e os cumprimento pelas suas sustentações orais.

Mas o processo é um pouco complexo, são três réus e gostaria de pedir retorno para reexaminar com mais cuidado a partir das sustentações orais formuladas por vossas excelências.

*

rpm/mmv

V O T O – RETORNO DOS AUTOS

A SRª DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA):-

Pedi o retorno dos autos, após sustentação oral do ilustre causídico, a fim de analisar os argumentos da defesa.

Conforme relatado, trata-se de Apelações Criminais interpostas por VITOR HUGO SILVA PORFIRIO, THAYLON FRANCISCO COQUI DA SILVA e LUCAS GARCIA ALVES em face da Sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Atílio Vivacqua, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar os acusados nas sanções dos arts. 33 caput e 35 da Lei 11.343/06 e artigo 244-B da Lei 8.069/90, na forma do art. 70 do CP à pena de 08 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 1.825 (um mil e duzentos e oitenta e cinco) dias-multa, em regime inicial fechado.

Em suas razões recursais, o apelante VITOR HUGO SILVA PORFIRIO pleiteia a sua absolvição nos crimes de tráfico de drogas, associação e corrupção de menores, a desclassificação para o art. 28 da Lei 11.343/06, o reconhecimento do tráfico privilegiado, bem como os benefícios da justiça gratuita (id. 8387965).

O apelante LUCAS GARCIA ALVES pugna pela absolvição, o reconhecimento do tráfico privilegiado, o decote da causa de aumento do art. 40, inciso VI da Lei 11.343/06, bem como a aplicação do concurso formal (id. 8387984).

Por sua vez, o apelante THAYLON FRANCISCO COQUI requer o direito de recorrer em liberdade, a desclassificação para o art. 28 da Lei 11.343/06, a absolvição do crime do art. 35 da Lei 11.343/06 e do crime de corrupção de menores, a não incidência do art. 40, inciso VI da Lei 11.343/06 e o reconhecimento do tráfico privilegiado (id. 8387989).

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento dos recursos (id. 8387987, 8387992, 8387994). No mesmo sentido é o parecer da douta Procuradoria de Justiça (id. 8685758).

Pois bem.

De acordo com a denúncia:

“
(...) no dia 18 de janeiro de 2024, na rua não cadastrada, s/n, Zona Rural, Atílio Vivácqua/ES, os acusados VITOR HUGO SILVA PORFIRIO, THAYLON FRANCISCO COQUI DA SILVA e LUCAS GARCIA ALVES estava na posse de drogas em desacordo com determinação legal.

Conforme os autos, durante patrulhamento, a Polícia Militar foi informada por um popular que indivíduos responsáveis pelo tráfico de drogas no Município de Mimoso do Sul, no Bairro Morro da Palha, sendo os indivíduos citados como sendo os nacionais Luiz Guilherme, Vulgo Casagrande, e Vitor, vulgo VT, sendo esses responsáveis pelo tráfico em Mimoso do Sul e Thaylon e Lucas responsáveis pelo comércio de entorpecentes na localidade de São José das Torres.

Segundo informações, todos ostentam armas de fogo em redes sociais e também usam para ameaçar pessoas nestas localidades, informa ainda que Vitor e Luiz Guilherme embarcaram em um ônibus na rodoviária de Mimoso do Sul em direção a São José das Torres para encontrar com Thaylon e Lucas, e que Thaylon possui um veículo na cor cinza, placa MPL6C94, usado para transporte de entorpecentes.

Aduz que os acusados iriam para o Município de Itapemirim para buscar ilícitos, sendo os acusados já conhecidos pelos militares por fazerem parte de facção/grupo que controla o tráfico de drogas em Mimoso do Sul. E ainda que existe denúncia 181 de número 590061 em desfavor de Thaylon e passagens por receptação, bem como que o acusado Vitor estava usando menores de idade para realizar a venda de entorpecentes. No mais, os moradores relatam que Vitor instalou câmeras no bairro para monitorar as viaturas e também utiliza rádios comunicadores.

Diante das informações, a equipe intensificou o patrulhamento nas possíveis rodovias em que os acusados utilizam como rota. Durante patrulhamento na altura do km 424, no Município de Atílio Vivácqua, na BR 101, na localidade de Água Preta, a guarnição avistou o veículo mencionado na denúncia e, ao avistarem, os militares fecharam rapidamente os vidros e aumentaram a velocidade do veículo.

Ato contínuo, os militares iniciaram o acompanhamento do veículo, que ao aproximar foi dado sinal de parada, contudo, não foi atendido de imediato, momento em que o passageiro ao lado do motorista arremessou uma bolsa preta que posteriormente foi arrecadada, e no interior foi encontrado 50 (cinquenta) papelotes de substância análoga a cocaína e 20(vinte) buchas de substância análoga a maconha.

Outrossim, fora realizado busca pessoal onde foi encontrado com o menor Luiz Guilherme da Silva Casagrande a quantia de R$ 70,00 (setenta reais) em espécie, uma porção grande de substância similar a maconha; com Vitor Hugo a quantia de R$ 140,00 (cento e quarenta reais) em espécie, uma bucha de substância similar a maconha; com Thaylon a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em espécie e dois papelotes de substância similar a cocaína; e com Lucas nada foi encontrado (...).”

- Do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006

Sabe-se que o crime de tráfico pode ser evidenciado por vários indícios, como a quantidade de drogas, sua forma de embalagem, natureza da substância e também pela prova testemunhal. Sendo um crime de atividade essencialmente clandestina, a prova flagrancial do comércio não se torna indispensável, desde que apontada sua ocorrência por outros meios de prova.

Assim, não é apenas a quantidade de entorpecentes que define o tipo penal, mas sim a conduta do agente em razão das circunstâncias apuradas.

A materialidade delitiva do crime restou claramente demonstrada nos autos, através do Auto de Apreensão, do Auto de Constatação de Substância Entorpecente e do Laudo de Exame Químico. Também é certa a autoria do delito pela prova oral colhida nos autos.

Os depoimentos dos policiais militares Lucas Gomes da Silva e Luan dos Santos Casadinho, prestados tanto perante a autoridade policial quanto em juízo, atestam a veracidade dos fatos narrados na denúncia, confirmando em Juízo a apreensão de droga em poder dos apelantes.

Os policiais relataram que tinham informações sobre o envolvimento dos réus no tráfico e que no dia dos fatos buscariam entorpecentes em outra localidade utilizando o veículo do réu Thaylon. Após realizaram buscas pelas rodovias, visualizaram o veículo de Thaylon, momento que deram ordem de parada que não foi acatada. Em seguida, visualizaram quando uma bolsa foi dispensada pelo vidro do carro que continha 50 pedras de crack e 20 buchas de maconha, tendo, posteriormente, o réu Vitor Hugo confessado que arremessou a bolsa. Relataram ainda que no interior do veículo estavam os réus e o menor Luiz Guilherme e que Thaylon estava na posse de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que
o depoimento policial prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
(AgRg no AREsp 597.972/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 17/11/2016).

Como visto, para caracterizar o crime de tráfico de entorpecentes, o agente não necessariamente deve ser flagrado em efetivo comércio ou auferindo lucro, bastando que se identifique algum dos núcleos elencados no tipo penal.

Na espécie, os réus infringiram a norma descrita no art. 33, por, ao menos, transportarem substância entorpecente cuja destinação comercial é evidenciada pelos elementos de prova, tendo em vista a quantidade de entorpecentes apreendidos, o acondicionamento e também o sugestivo contexto fático em que ocorreu a prisão em flagrante, o que afasta por completo o pleito de absolvição.

É importante destacar também que, diante do contexto fático da apreensão e pela variedade e quantidade de droga encontrada (50 pedras de crack e 20 buchas de maconha), não é crível a alegação de que seria para uso próprio. Assim, não se há de falar em desclassificação para o crime de “uso de drogas” (art. 28 da Lei 11.343/06).

Dessa forma, considerando que a materialidade delitiva e a autoria restaram devidamente comprovadas pelos elementos de convicção compilados ao longo da
persecutio criminis
, deve ser mantida a condenação.

- Do crime previsto no art. 35 da Lei 11.343/06

O delito do artigo 35 da Lei nº 11.343/06 imputado aos acusados não restou caracterizado, porque não existe nos autos nenhum elemento concreto a indicar o caráter estável e duradouro da associação para a prática do tráfico de entorpecentes.

As provas produzidas demonstram a prática do crime de tráfico de drogas, mas não há nenhuma prova que demonstre que a conduta fosse praticada de forma habitual, com divisão de tarefas ou com o mesmo modo de execução.

Os policiais militares, apesar de afirmarem que conheciam os réus pelo envolvimento no tráfico e que havia denúncias de populares do bairro onde os réus atuavam, nada informaram sobre abordagens e apreensões anteriores dos réus atuando em conjunto ou mesmo denúncias envolvendo o corréu Lucas. Também não há provas de que os réus estavam sendo monitorados antes do dia da prisão, não bastando para a condenação apenas ter conhecimento do envolvimento dos réus no tráfico de drogas por denúncias de populares.

Portanto, entendo pela absolvição dos apelantes pelo crime de associação para o tráfico (artigo 35 da Lei 11.343/06).

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. NÃO CABIMENTO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO. POSSIBILIDADE. AUSENCIA DE ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. CABIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não há que se falar em insuficiência de provas, quando o conjunto probatório revela-se sólido para embasar uma sentença. 2.
Para que haja configuração do crime de associação para o tráfico de drogas é necessária demonstração de estabilidade e permanência entre duas ou mais pessoas, não se admitindo união ocasional. Precedentes
. 3. A fundamentação utilizada pelo juiz sentenciante na aplicação das circunstâncias judiciais foi genérica, sendo indispensável redução da pena-base. Recursos parcialmente providos.

(TJES, Classe: Apelação, 026140004057, Relator : PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/08/2018, Data da Publicação no Diário: 24/08/2018) GRIFEI.

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06) TESE ABSOLUTÓRIA SUPERADA PALAVRA DOS POLICIAIS E CONTEXTO DO FLAGRANTE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ART. 35, DA LEI Nº 11.343/06) AUSÊNCIA DE VÍNCULO ESTÁVEL E PERMANENTE ABSOLVIÇÃO DOSIMETRIA REFORMA RECURSOS PROVIDOS PARCIALMENTE. 1. O crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, visa punir condutas associadas à mercância de entorpecentes. Possui como traço característico os inúmeros núcleos verbais que carrega, classificado, por isso, como tipo misto alternativo. Precedente STJ. Não se exige que todos os núcleos de conduta, ou conjunto deles, se façam presentes para a consumação do delito, bastando que uma das condutas alistadas no caput do artigo, ou mesmo no seu §1º, esteja presente para estar o réu sujeito a uma pena de reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa. O legislador buscou abarcar todo e qualquer tipo de conduta que, de algum modo, serve ao tráfico de drogas e, por isso, merece igual apenamento. Precedente STJ. No caso, apesar da insurgência da Defesa, o contexto do flagrante, bem como os depoimentos dos Policiais desvendaram o envolvimento do acusado com o tráfico de entorpecentes. 3.
O crime de associação para o tráfico (art. 35, da Lei 11.343/06) depende da comprovação da estabilidade e permanência do vínculo associativo entre duas ou mais pessoas finalisticamente voltadas à prática dos crimes previstos no art. 33, caput e § 1 o , e 34, da Lei nº 11.343/06. Precedentes. Associação permanente e estável não comprovada judicialmente nos autos. Absolvição
. 4. Recurso provido parcialmente para absolver do crime de associação para o tráfico, mantendo-se a condenação pelo tráfico.(TJES, Classe: Apelação, 024140069014, Relator : SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 08/08/2018, Data da Publicação no Diário: 14/08/2018) GRIFEI.

Assim, por ausência de provas, absolvo os acusados do delito previsto no artigo 35 da Lei n.º 11.343/2006.

- Do crime do art. 244-B da Lei 8.069

No que tange ao pleito de absolvição quanto ao crime do art. 244-B do ECRIAD,

também não merecem acolhida.

Convém salientar que a teor da Súmula 500/STJ,
"a configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal".

Nesse sentido, vejamos a jurisprudência do C. STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. EXTORSÃO. CRIME ÚNICO. IMPOSSIBILIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA. DELITOS DE ESPÉCIES DISTINTAS. INVIABILIDADE. CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES CONDENAÇÃO MANTIDA. SÚMULA 500/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A progressão criminosa entre os crimes de roubo e extorsão pretendida pelo agravante diverge do entendimento desta Corte de que, "Se o agente, após subtrair bens da vítima, mediante emprego de violência ou grave ameaça, a constrange a entregar o cartão bancário e a respectiva senha para sacar dinheiro de sua conta corrente, ficam configurados ambos os delitos, roubo e extorsão, em concurso material" (AgRg no HC n. 763.413/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 2/12/2022).

2. Não há continuidade delitiva entre os delitos de roubo e de extorsão porque de espécies diferentes.

3. "A Terceira Seção deste Superior Tribunal, no julgamento do Recurso Especial Representativo da Controvérsia n. 1.127.954/DF, uniformizou o entendimento de que, para a configuração do crime de corrupção de menores, basta que haja evidências da participação de menor de 18 anos no delito e na companhia de agente imputável, sendo irrelevante o fato de o adolescente já estar corrompido, porquanto se trata de delito de natureza formal. Incidência da Súmula n. 500 do STJ" (AgRg no REsp 1.806.593/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/5/2020, DJe 4/6/2020).

4. Agravo desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.264.313/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/4/2023, DJe de 3/5/2023.) GRIFEI

Assim, fixadas essas considerações, inviável acolher as teses defensivas, porquanto restou devidamente comprovado que o crime de tráfico foi praticado em concurso de pessoas com o menor, configurando, assim, o crime do art. 244-B do Ecriad.

- Do tráfico privilegiado

Para a aplicação do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto.

O magistrado decidiu por não reconhecer o redutor de pena em razão da condenação pelo crime de associação para o tráfico.

Mesmo diante do afastamento da condenação, entendo que não é o caso de reconhecimento do redutor de pena. Isso porque, extrai-se dos autos que os réus agiram em concurso de agentes se ao se deslocarem para outra cidade a fim de comprar entorpecentes para venda, confirmando a denúncia recebida pelos policiais, inclusive, na companhia de um menor de idade. Também é importante destacar a quantidade e variedade de drogas apreendidas e que não foram utilizadas para exasperar a pena-base. Ressalto também que o réu Thaylon ainda estava na posse de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em notas trocadas, o que reforça a tese de não se tratar de um pequeno traficante.

Assim, diante do contexto fático narrado resta evidente a dedicação dos réus às atividades criminosas.

- Da causa de aumento do art. 40 inciso VI da Lei 11.343/04 e da aplicação do concurso formal

Neste ponto, verifico que não há interesse recursal já que não houve incidência da causa de aumento na sentença condenatória.

Ademais, diante da absolvição do crime de associação para o tráfico, há perda superveniente do interesse recursal quanto a aplicação do concurso formal já que reconhecido entre os crimes de tráfico de drogas e corrupção de menores.

- Do direito de recorrer em liberdade

Por ocasião da prolação da sentença, o magistrado, em observância ao disposto no art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal, negou aos acusados o direito de recorrer em liberdade, sob os seguintes fundamentos:

Nego ao réu o direito de recorrer em liberdade, haja vista que o mesmo permaneceu preso durante toda instrução processual, o fato é grave em concreto, há muita droga, demonstrando a periculosidade do réu, sendo de rigor a manutenção da segregação já realizada em sede de audiência de custódia ainda mais com a decisão de mérito no presente momento. Seria um contrassenso colocar o réu em liberdade após ter respondido o processo preso e ter sido condenado a uma pena de mais de 08 anos em regime fechado. Ante o exposto, verifico ainda estarem presentes os requisitos da prisão preventiva, em especial, a garantia da ordem pública.

Com efeito, saliento que o entendimento adotado pelo Sentenciante não destoa da jurisprudência deste eg. Tribunal e do col. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
não há ilegalidade na negativa do direito de recorrer em liberdade ao réu que permaneceu preso durante a instrução criminal, se persistem os motivos da prisão cautelar
” (AgRg no HC n. 872.136/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 12/4/2024.)

E no caso, como assentado na decisão que indeferiu o pedido liminar, permanecem hígidos os fundamentos que levaram a decretação da prisão preventiva do paciente, ressaltando a grande quantidade de droga apreendida.

- Do benefício da assistência judiciária gratuita

Por fim, quanto ao pleito de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, ressalto que esse deverá ser dirigido ao juízo da execução, eis que é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira do apenado, adequando-se o valor da pena pecuniária às suas condições financeiras.

Sobre o tema:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. LAVAGEM DE CAPITAIS. DESPESAS PROCESSUAIS. GRATUIDADE. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA ATINENTE À FASE DE EXECUÇÃO. REVISÃO DO ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO EM AGRAVO REGIMENTAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O pedido de justiça gratuita para suspensão da exigibilidade do pagamento de despesas processuais em decorrência da alegação de miserabilidade do condenado deve ser analisado pelo juízo competente para a execução da sentença condenatória
.

2. Incide a Súmula n. 7 do STJ quando a revisão do entendimento do tribunal de origem implica o revolvimento fático-probatório dos autos.

3. Incide a Súmula n. 182 do STJ quando a parte agravante não impugna especificamente todos os fundamentos da decisão agravada.

4. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(AgRg no REsp n. 1.788.028/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 17/11/2020, DJe de 20/11/2020.) GRIFEI.

Pelo exposto,
CONHEÇO dos recursos e DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO,
para absolver os réus da prática do crime do art. 35 da Lei 11.343/06 e redimensionar a pena dos réus para 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 585 (quinhentos e oitenta e cinco) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTOS DA SILVA:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA:-

É como voto.

*

kfm*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Pedi o retorno dos autos, após sustentação oral do ilustre causídico, a fim de analisar os argumentos da defesa.

Conforme relatado, trata-se de Apelações Criminais interpostas por VITOR HUGO SILVA PORFIRIO, THAYLON FRANCISCO COQUI DA SILVA e LUCAS GARCIA ALVES em face da Sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Atílio Vivacqua, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar os acusados nas sanções dos arts. 33 caput e 35 da Lei 11.343/06 e artigo 244-B da Lei 8.069/90, na forma do art. 70 do CP à pena de 08 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 1.825 (um mil e duzentos e oitenta e cinco) dias-multa, em regime inicial fechado.

Em suas razões recursais, o apelante VITOR HUGO SILVA PORFIRIO pleiteia a sua absolvição nos crimes de tráfico de drogas, associação e corrupção de menores, a desclassificação para o art. 28 da Lei 11.343/06, o reconhecimento do tráfico privilegiado, bem como os benefícios da justiça gratuita (id. 8387965).

O apelante LUCAS GARCIA ALVES pugna pela absolvição, o reconhecimento do tráfico privilegiado, o decote da causa de aumento do art. 40, inciso VI da Lei 11.343/06, bem como a aplicação do concurso formal (id. 8387984).

Por sua vez, o apelante THAYLON FRANCISCO COQUI requer o direito de recorrer em liberdade, a desclassificação para o art. 28 da Lei 11.343/06, a absolvição do crime do art. 35 da Lei 11.343/06 e do crime de corrupção de menores, a não incidência do art. 40, inciso VI da Lei 11.343/06 e o reconhecimento do tráfico privilegiado (id. 8387989).

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento dos recursos (id. 8387987, 8387992, 8387994). No mesmo sentido é o parecer da douta Procuradoria de Justiça (id. 8685758).

Pois bem.

De acordo com a denúncia:

“
(...)
no dia 18 de janeiro de 2024, na rua não cadastrada, s/n, Zona Rural, Atílio Vivácqua/ES, os acusados VITOR HUGO SILVA PORFIRIO, THAYLON FRANCISCO COQUI DA SILVA e LUCAS GARCIA ALVES estava na posse de drogas em desacordo com determinação legal.

Conforme os autos, durante patrulhamento, a Pol
í
cia Militar foi informada por um popular que indivíduos responsáveis pelo tráfico de drogas no Município de Mimoso do Sul, no Bairro Morro da Palha, sendo os indivíduos citados como sendo os nacionais Luiz Guilherme, Vulgo Casagrande, e Vitor, vulgo VT, sendo esses responsáveis pelo tráfico em Mimoso do Sul e Thaylon e Lucas responsáveis pelo comércio de entorpecentes na localidade de São Jo
sé
das Torres.

Segundo informações, todos ostentam armas de fogo em redes sociais e também usam para ameaçar pessoas nestas localidades, informa ainda que Vitor e Luiz Guilherme embarcaram em um ônibus na rodoviária de Mimoso do Sul em direção a São José das Torres para encontrar com Thaylon e Lucas, e que Thaylon possui um ve
í
culo na cor cinza, placa MPL6C94, usado para transporte de entorpecentes.

Aduz que os acusados iriam para o Mun
i
c
í
pio de Itapemirim para buscar ilícitos, sendo os acusados já conhecidos pelos militares por fazerem parte de facção/grupo que controla o tráfico de drogas em Mimoso do Sul. E ainda que existe denúncia 181 de número 590061 em desfavor de Thaylon e passagens por receptação, bem como que o acusado Vitor estava usando menores de idade para realizar a venda de entorpecentes. No mais, os moradores relatam que Vitor instalou câmeras no bairro para monitorar as viaturas e também utiliza rádios comunicadores.

Diante das informações, a equipe intensificou o patrulhamento nas possíveis rodovias em que os acusados utilizam como rota. Durante patrulhamento na altura do km 424, no Município de Atílio Vivácqua, na BR 101, na localidade de Água Preta, a guarnição avistou o veículo mencionado na denúncia e, ao avistarem, os militares fecharam rapidamente os vidros e aumentaram a velocidade do ve
í
culo.

Ato cont
í
nuo, os militares iniciaram o acompanhamento do ve
í
culo, que ao aproximar foi dado sinal de parada, contudo, não foi atendido de imediato, momento em que o passageiro ao lado do motorista arremessou uma bolsa preta que posteriormente foi arrecadada, e no interior foi encontrado 50 (cinquenta) papelotes de substância análoga a cocaína e 20(vinte) buchas de substância análoga a maconha.

Outrossim, fora realizado busca pessoal onde foi encontrado com o menor Luiz Guilherme da Silva Casagrande a quantia de R$ 70,00 (setenta reais) em espécie, uma porção grande de subst
â
ncia similar a maconha; com Vitor Hugo a quantia de R$ 140,00 (cento e quarenta reais) em espécie, uma bucha de substância similar a maconha; com Thaylon a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em espécie e dois papelotes de substância similar a cocaína; e com Lucas nada foi encontrado
(...).”

- Do crime previsto no art. 3
3
da Lei 11.343/2006

Sabe-se que o crime de tráfico pode ser evidenciado por vários indícios, como a quantidade de drogas, sua forma de embalagem, natureza da substância e também pela prova testemunhal. Sendo um crime de atividade essencialmente clandestina, a prova flagrancial do comércio não se torna indispensável, desde que apontada sua ocorrência por outros meios de prova.

Assim, não é apenas a quantidade de entorpecentes que define o tipo penal, mas sim a conduta do agente em razão das circunstâncias apuradas.

A materialidade delitiva do crime restou claramente demonstrada nos autos, através do Auto de Apreensão, do Auto de Constatação de Substância Entorpecente e do Laudo de Exame Químico. Também é certa a autoria do delito pela prova oral colhida nos autos.

Os depoimentos dos policiais militares Lucas Gomes da Silva e Luan dos Santos Casadinho, prestados tanto perante a autoridade policial quanto em juízo, atestam a veracidade dos fatos narrados na denúncia, confirmando em Juízo a apreensão de droga em poder dos apelantes.

Os policiais relataram que tinham informações sobre o envolvimento dos réus no tráfico e que no dia dos fatos buscariam entorpecentes em outra localidade utilizando o veículo do réu Thaylon. Após realizaram buscas pelas rodovias, visualizaram o veículo de Thaylon, momento que deram ordem de parada que não foi acatada. Em seguida, visualizaram quando uma bolsa foi dispensada pelo vidro do carro que continha 50 pedras de crack e 20 buchas de maconha, tendo, posteriormente, o réu Vitor Hugo confessado que arremessou a bolsa. Relataram ainda que no interior do veículo estavam os réus e o menor Luiz Guilherme e que Thaylon estava na posse de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que
o depoimento policial prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
(AgRg no AREsp 597.972/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 17/11/2016).

Como visto, para caracterizar o crime de tráfico de entorpecentes, o agente não necessariamente deve ser flagrado em efetivo comércio ou auferindo lucro, bastando que se identifique algum dos núcleos elencados no tipo penal.

Na espécie, os réus infringiram a norma descrita no art. 33, por, ao menos, transportarem substância entorpecente cuja destinação comercial é evidenciada pelos elementos de prova, tendo em vista a quantidade de entorpecentes apreendidos, o acondicionamento e também o sugestivo contexto fático em que ocorreu a prisão em flagrante, o que afasta por completo o pleito de absolvição.

É importante destacar também que, diante do contexto fático da apreensão e pela variedade e quantidade de droga encontrada (50 pedras de crack e 20 buchas de maconha), não é crível a alegação de que seria para uso próprio. Assim, não se há de falar em desclassificação para o crime de “uso de drogas” (art. 28 da Lei 11.343/06).

Dessa forma, considerando que a materialidade delitiva e a autoria restaram devidamente comprovadas pelos elementos de convicção compilados ao longo da
persecutio criminis
, deve ser mantida a condenação.

- Do crime previsto no art. 35 da Lei 11.343/06

O delito do artigo 35 da Lei nº 11.343/06 imputado aos acusados não restou caracterizado, porque não existe nos autos nenhum elemento concreto a indicar o caráter estável e duradouro da associação para a prática do tráfico de entorpecentes.

As provas produzidas demonstram a prática do crime de tráfico de drogas, mas não há nenhuma prova que demonstre que a conduta fosse praticada de forma habitual, com divisão de tarefas ou com o mesmo modo de execução.

Os policiais militares, apesar de afirmarem que conheciam os réus pelo envolvimento no tráfico e que havia denúncias de populares do bairro onde os réus atuavam, nada informaram sobre abordagens e apreensões anteriores dos réus atuando em conjunto ou mesmo denúncias envolvendo o corréu Lucas. Também não há provas de que os réus estavam sendo monitorados antes do dia da prisão, não bastando para a condenação apenas ter conhecimento do envolvimento dos réus no tráfico de drogas por denúncias de populares.

Portanto, entendo pela absolvição dos apelantes pelo crime de associação para o tráfico (artigo 35 da Lei 11.343/06).

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. NÃO CABIMENTO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO. POSSIBILIDADE. AUSENCIA DE ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. CABIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não há que se falar em insuficiência de provas, quando o conjunto probatório revela-se sólido para embasar uma sentença. 2.
Para que haja configuração do crime de associação para o tráfico de drogas é necessária demonstração de estabilidade e permanência entre duas ou mais pessoas, não se admitindo união ocasional. Precedentes
. 3. A fundamentação utilizada pelo juiz sentenciante na aplicação das circunstâncias judiciais foi genérica, sendo indispensável redução da pena-base. Recursos parcialmente providos.

(TJES, Classe: Apelação, 026140004057, Relator : PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/08/2018, Data da Publicação no Diário: 24/08/2018) GRIFEI.

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06) TESE ABSOLUTÓRIA SUPERADA PALAVRA DOS POLICIAIS E CONTEXTO DO FLAGRANTE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ART. 35, DA LEI Nº 11.343/06) AUSÊNCIA DE VÍNCULO ESTÁVEL E PERMANENTE ABSOLVIÇÃO DOSIMETRIA REFORMA RECURSOS PROVIDOS PARCIALMENTE. 1. O crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, visa punir condutas associadas à mercância de entorpecentes. Possui como traço característico os inúmeros núcleos verbais que carrega, classificado, por isso, como tipo misto alternativo. Precedente STJ. Não se exige que todos os núcleos de conduta, ou conjunto deles, se façam presentes para a consumação do delito, bastando que uma das condutas alistadas no caput do artigo, ou mesmo no seu §1º, esteja presente para estar o réu sujeito a uma pena de reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa. O legislador buscou abarcar todo e qualquer tipo de conduta que, de algum modo, serve ao tráfico de drogas e, por isso, merece igual apenamento. Precedente STJ. No caso, apesar da insurgência da Defesa, o contexto do flagrante, bem como os depoimentos dos Policiais desvendaram o envolvimento do acusado com o tráfico de entorpecentes. 3.
O crime de associação para o tráfico (art. 35, da Lei 11.343/06) depende da comprovação da estabilidade e permanência do vínculo associativo entre duas ou mais pessoas finalisticamente voltadas à prática dos crimes previstos no art. 33, caput e § 1 o , e 34, da Lei nº 11.343/06. Precedentes. Associação permanente e estável não comprovada judicialmente nos autos. Absolvição
. 4. Recurso provido parcialmente para absolver do crime de associação para o tráfico, mantendo-se a condenação pelo tráfico.(TJES, Classe: Apelação, 024140069014, Relator : SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 08/08/2018, Data da Publicação no Diário: 14/08/2018) GRIFEI.

Assim, por ausência de provas, absolvo os acusados do delito previsto no artigo 35 da Lei n.º 11.343/2006.

-
Do crime do art. 244-B da Lei 8.069

No que tange ao pleito de absolvição quanto ao crime do art. 244-B do ECRIAD,

também não merecem acolhida.

Convém salientar que a teor da Súmula 500/STJ,
"a configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal".

Nesse sentido, vejamos a jurisprudência do C. STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. EXTORSÃO. CRIME ÚNICO. IMPOSSIBILIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA. DELITOS DE ESPÉCIES DISTINTAS. INVIABILIDADE. CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES CONDENAÇÃO MANTIDA. SÚMULA 500/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A progressão criminosa entre os crimes de roubo e extorsão pretendida pelo agravante diverge do entendimento desta Corte de que, "Se o agente, após subtrair bens da vítima, mediante emprego de violência ou grave ameaça, a constrange a entregar o cartão bancário e a respectiva senha para sacar dinheiro de sua conta corrente, ficam configurados ambos os delitos, roubo e extorsão, em concurso material" (AgRg no HC n. 763.413/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 2/12/2022).

2. Não há continuidade delitiva entre os delitos de roubo e de extorsão porque de espécies diferentes.

3. "A Terceira Seção deste Superior Tribunal, no julgamento do Recurso Especial Representativo da Controvérsia n. 1.127.954/DF, uniformizou o entendimento de que, para a configuração do crime de corrupção de menores, basta que haja evidências da participação de menor de 18 anos no delito e na companhia de agente imputável, sendo irrelevante o fato de o adolescente já estar corrompido, porquanto se trata de delito de natureza formal. Incidência da Súmula n. 500 do STJ" (AgRg no REsp 1.806.593/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/5/2020, DJe 4/6/2020).

4. Agravo desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.264.313/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/4/2023, DJe de 3/5/2023.) GRIFEI

Assim, fixadas essas considerações, inviável acolher as teses defensivas, porquanto restou devidamente comprovado que o crime de tráfico foi praticado em concurso de pessoas com o menor, configurando, assim, o crime do art. 244-B do Ecriad.

-
Do tráfico privilegiado

Para a aplicação do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto.

O magistrado decidiu por não reconhecer o redutor de pena em razão da condenação pelo crime de associação para o tráfico.

Mesmo diante do afastamento da condenação, entendo que não é o caso de reconhecimento do redutor de pena. Isso porque, extrai-se dos autos que os réus agiram em concurso de agentes se ao se deslocarem para outra cidade a fim de comprar entorpecentes para venda, confirmando a denúncia recebida pelos policiais, inclusive, na companhia de um menor de idade. Também é importante destacar a quantidade e variedade de drogas apreendidas e que não foram utilizadas para exasperar a pena-base. Ressalto também que o réu Thaylon ainda estava na posse de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em notas trocadas, o que reforça a tese de não se tratar de um pequeno traficante.

Assim, diante do contexto fático narrado resta evidente a dedicação dos réus às atividades criminosas.

- Da causa de aumento
do art. 40 inciso VI da Lei 11.343/04 e da aplicação do concurso formal

Neste ponto, verifico que não há interesse recursal já que não houve incidência da causa de aumento na sentença condenatória.

Ademais, diante da absolvição do crime de associação para o tráfico, há perda superveniente do interesse recursal quanto a aplicação do concurso formal já que reconhecido entre os crimes de tráfico de drogas e corrupção de menores.

- Do direito de recorrer em liberdade

Por ocasião da prolação da sentença, o magistrado, em observância ao disposto no art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal, negou aos acusados o direito de recorrer em liberdade, sob os seguintes fundamentos:

Nego ao réu o direito de recorrer em liberdade, haja vista que o mesmo permaneceu preso durante toda instrução processual, o fato é grave em concreto, há muita droga, demonstrando a periculosidade do réu, sendo de rigor a manutenção da segregação já realizada em sede de audiência de custódia ainda mais com a decisão de mérito no presente momento. Seria um contrassenso colocar o réu em liberdade após ter respondido o processo preso e ter sido condenado a uma pena de mais de 08 anos em regime fechado. Ante o exposto, verifico ainda estarem presentes os requisitos da prisão preventiva, em especial, a garantia da ordem pública.

Com efeito, saliento que o entendimento adotado pelo Sentenciante não destoa da jurisprudência deste eg. Tribunal e do col. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
não há ilegalidade na negativa do direito de recorrer em liberdade ao réu que permaneceu preso durante a instrução criminal, se persistem os motivos da prisão cautelar
” (AgRg no HC n. 872.136/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 12/4/2024.)

E no caso, como assentado na decisão que indeferiu o pedido liminar, permanecem hígidos os fundamentos que levaram a decretação da prisão preventiva do paciente, ressaltando a grande quantidade de droga apreendida.

- Do benefício da assistência judiciária gratuita

Por fim, quanto ao pleito de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, ressalto que esse deverá ser dirigido ao juízo da execução, eis que é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira do apenado, adequando-se o valor da pena pecuniária às suas condições financeiras.

Sobre o tema:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. LAVAGEM DE CAPITAIS. DESPESAS PROCESSUAIS. GRATUIDADE. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA ATINENTE À FASE DE EXECUÇÃO. REVISÃO DO ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO EM AGRAVO REGIMENTAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O pedido de justiça gratuita para suspensão da exigibilidade do pagamento de despesas processuais em decorrência da alegação de miserabilidade do condenado deve ser analisado pelo juízo competente para a execução da sentença condenatória
.

2. Incide a Súmula n. 7 do STJ quando a revisão do entendimento do tribunal de origem implica o revolvimento fático-probatório dos autos.

3. Incide a Súmula n. 182 do STJ quando a parte agravante não impugna especificamente todos os fundamentos da decisão agravada.

4. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(AgRg no REsp n. 1.788.028/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 17/11/2020, DJe de 20/11/2020.) GRIFEI.

Pelo exposto,
CONHEÇO do
s
recurso
s
e DOU-LHE
S
PARCIAL PROVIMENTO,
para absolver os réus da prática do crime do art. 35 da Lei 11.343/06 e redimensionar a pena dos réus para 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 585 (quinhentos e oitenta e cinco) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

É como voto.